Tribunal: TJSP
Processo: 1502277-18.2022.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de substâncias entorpecentes – Sentença condenatória – Preliminar de nulidade da prova por suposta violação domiciliar – Rejeição – Crime de natureza permanente – Existência de fundadas razões no caso concreto para a incursão policial na residência do agente – No mérito, pretendida a absolvição por fragilidade de provas ou, subsidiariamente, a redução das penas

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de substâncias entorpecentes – Sentença condenatória – Preliminar de nulidade da prova por suposta violação domiciliar – Rejeição – Crime de natureza permanente – Existência de fundadas razões no caso concreto para a incursão policial na residência do agente – No mérito, pretendida a absolvição por fragilidade de provas ou, subsidiariamente, a redução das penas e a detração pelo tempo de encarceramento provisório – Admissibilidade parcial – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Grande quantidade de maconha e cocaína apreendida, fracionável em milhares de porções individuais para entrega ao consumo – Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório – Penas redimensionadas – Básicas reconduzidas aos mínimos legais – Quantidade de drogas sopesada em mais de uma fase da dosimetria – Bis in idem – Incabível o afastamento do redutor do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, em razão da demonstrada dedicação do agente a atividades criminosas – Regime alterado para o semiaberto – Suficiência – Detração a ser analisada pelo competente Juízo das Execuções Criminais. Preliminar afastada, recurso parcialmente provido.